Tribunal: TJDFT
Processo: 0717582-25.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0717582-25.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA PAULA MUZIO, PANANORTE TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - EPP RECORRIDO: ANA PAULA MUZIO, NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA, PANANORTE TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - EPP DESPACHO Chamo o processo à ordem. A parte requerida apresentou impugnação à concessão da gratuidade (id 41699256). A gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, art. 98 e ss.). A Constituição da República, por seu turno, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, fixou que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Nesse diapasão, a par da insuficiência dos documentos colacionados à demonstração da atual situação de hipossuficiência e da impugnação à assistência judiciária gratuita (em contrarrazões), intime-se a parte requerente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, esclarecer e comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência (apresentar comprovantes de rendimentos, tais como: cópia dos últimos três contracheques; recibos de autônomo; última declaração do imposto de renda ou de isento, extrato de cartão de crédito, comprovantes de despesas entre outros), pena de imediato indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, sem prejuízo, se o peticionante assim preferir, do completo recolhimento e comprovação das custas processuais, pena de pronto reconhecimento da deserção. Retire-se da pauta de julgamento de 31.1o.2023. Intime-se. Brasília/DF, 18 de janeiro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito